Tribunal: TJES
Processo: 5000955-15.2026.8.08.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000955-15.2026.8.08.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE VICENTE PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: HIAGO BRAGANCA CHAVES - ES33959

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS JUDICIALIZADOS DE POLICIAIS. ADMISSÃO PARCIAL DO ACUSADO EM JUÍZO. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA AFASTADA. IMPRONÚNCIA INCABÍVEL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DECOTE DE QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE QUALIFICADORA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas razões recursais, a defesa sustenta a inexistência de lastro probatório mínimo apto a justificar a pronúncia, ao argumento de que os indícios de autoria seriam frágeis, baseados em prova indireta e em elementos colhidos na fase inquisitorial sem confirmação judicial segura.

A defesa alega, ainda, que o depoimento da genitora da vítima, colhido na condição de informante, sem compromisso legal e sem percepção direta dos fatos, não teria força probatória idônea para embasar a decisão de pronúncia.

Requer, ao final, a reforma da sentença para impronunciar o recorrente, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso. O juízo de origem, em retratação, manteve a decisão recorrida, e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para manutenção da sentença de pronúncia; e (ii) saber se é cabível o exame do pedido subsidiário de decote da qualificadora do motivo fútil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente, nessa fase, a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sem exigência de certeza plena acerca da responsabilidade penal do acusado.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por boletim de ocorrência, auto de apreensão da faca, boletim de atendimento de urgência e laudos médicos, os quais convergem para a ocorrência de perfuração por instrumento perfurocortante na região abdominal da vítima.

Os indícios de autoria mostram-se suficientes, diante da palavra da vítima em juízo, que confirmou os fatos essenciais da imputação, notadamente a presença exclusiva de vítima e acusado no local, a ocorrência do golpe de faca na barriga, a fuga imediata para casa e a subsequente internação hospitalar.

O depoimento da informante, embora desprovido de compromisso legal e sem percepção direta da agressão, possui valor corroborativo quando cotejado com os demais elementos de prova, especialmente por relatar os fatos imediatamente posteriores ao crime, o estado da vítima e a narrativa espontânea por ela apresentada logo após a agressão.

Os depoimentos judicializados dos policiais militares que atenderam a ocorrência reforçam os indícios de autoria, pois registram que a própria vítima, ainda consciente, indicou o recorrente como autor do golpe, bem como consignam a declaração do acusado no sentido de ter desferido a facada após suposta agressão anterior.

O interrogatório judicial do recorrente constitui elemento de especial relevo, uma vez que ele próprio admitiu ter desferido golpe de faca na barriga da vítima, ainda que tenha buscado atribuir à conduta contexto defensivo, versão cuja análise aprofundada compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Não procede a alegação de que a pronúncia estaria fundada exclusivamente em prova indireta ou em elementos inquisitoriais, pois a prova oral relevante foi produzida em juízo, sob contraditório, e encontra ressonância em múltiplas fontes autônomas e convergentes.

Também não afasta a pronúncia a circunstância de vítima e acusado terem ingerido bebida alcoólica, pois esse dado, além de não infirmar a ocorrência da agressão nem a identificação do autor, constitui matéria afeta ao mérito da imputação, a ser submetida ao Conselho de Sentença.

O animus necandi pode ser inferido, em juízo de admissibilidade, do golpe de faca dirigido à região abdominal, parte vital do corpo humano, sendo desnecessária, nessa etapa, demonstração exauriente do dolo de matar.

O pedido subsidiário de decote da qualificadora do motivo fútil não comporta exame de mérito, por ausência de objeto, uma vez que a decisão de pronúncia submeteu o acusado a julgamento por homicídio simples tentado, sem reconhecimento de qualquer qualificadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença de pronúncia.

Tese de julgamento: a manutenção da pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo legítima a submissão do feito ao Tribunal do Júri quando a acusação encontra amparo em prova judicializada coerente e convergente, inclusive com admissão parcial do acusado em juízo. O pedido de decote de qualificadora não pode ser conhecido quando a sentença de pronúncia não a tiver reconhecido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 14, II; art. 121, caput. Código de Processo Penal, art. 413; art. 414.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000955-15.2026.8.08.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE VICENTE PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000955-15.2026.8.08.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE VICENTE PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: HIAGO BRAGANCA CHAVES - ES33959

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS JUDICIALIZADOS DE POLICIAIS. ADMISSÃO PARCIAL DO ACUSADO EM JUÍZO. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA AFASTADA. IMPRONÚNCIA INCABÍVEL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DECOTE DE QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE QUALIFICADORA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas razões recursais, a defesa sustenta a inexistência de lastro probatório mínimo apto a justificar a pronúncia, ao argumento de que os indícios de autoria seriam frágeis, baseados em prova indireta e em elementos colhidos na fase inquisitorial sem confirmação judicial segura.

A defesa alega, ainda, que o depoimento da genitora da vítima, colhido na condição de informante, sem compromisso legal e sem percepção direta dos fatos, não teria força probatória idônea para embasar a decisão de pronúncia.

Requer, ao final, a reforma da sentença para impronunciar o recorrente, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso. O juízo de origem, em retratação, manteve a decisão recorrida, e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para manutenção da sentença de pronúncia; e (ii) saber se é cabível o exame do pedido subsidiário de decote da qualificadora do motivo fútil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente, nessa fase, a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sem exigência de certeza plena acerca da responsabilidade penal do acusado.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por boletim de ocorrência, auto de apreensão da faca, boletim de atendimento de urgência e laudos médicos, os quais convergem para a ocorrência de perfuração por instrumento perfurocortante na região abdominal da vítima.

Os indícios de autoria mostram-se suficientes, diante da palavra da vítima em juízo, que confirmou os fatos essenciais da imputação, notadamente a presença exclusiva de vítima e acusado no local, a ocorrência do golpe de faca na barriga, a fuga imediata para casa e a subsequente internação hospitalar.

O depoimento da informante, embora desprovido de compromisso legal e sem percepção direta da agressão, possui valor corroborativo quando cotejado com os demais elementos de prova, especialmente por relatar os fatos imediatamente posteriores ao crime, o estado da vítima e a narrativa espontânea por ela apresentada logo após a agressão.

Os depoimentos judicializados dos policiais militares que atenderam a ocorrência reforçam os indícios de autoria, pois registram que a própria vítima, ainda consciente, indicou o recorrente como autor do golpe, bem como consignam a declaração do acusado no sentido de ter desferido a facada após suposta agressão anterior.

O interrogatório judicial do recorrente constitui elemento de especial relevo, uma vez que ele próprio admitiu ter desferido golpe de faca na barriga da vítima, ainda que tenha buscado atribuir à conduta contexto defensivo, versão cuja análise aprofundada compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Não procede a alegação de que a pronúncia estaria fundada exclusivamente em prova indireta ou em elementos inquisitoriais, pois a prova oral relevante foi produzida em juízo, sob contraditório, e encontra ressonância em múltiplas fontes autônomas e convergentes.

Também não afasta a pronúncia a circunstância de vítima e acusado terem ingerido bebida alcoólica, pois esse dado, além de não infirmar a ocorrência da agressão nem a identificação do autor, constitui matéria afeta ao mérito da imputação, a ser submetida ao Conselho de Sentença.

O animus necandi pode ser inferido, em juízo de admissibilidade, do golpe de faca dirigido à região abdominal, parte vital do corpo humano, sendo desnecessária, nessa etapa, demonstração exauriente do dolo de matar.

O pedido subsidiário de decote da qualificadora do motivo fútil não comporta exame de mérito, por ausência de objeto, uma vez que a decisão de pronúncia submeteu o acusado a julgamento por homicídio simples tentado, sem reconhecimento de qualquer qualificadora.

IV. DISPOSITIVO

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença de pronúncia.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 14, II; art. 121, caput. Código de Processo Penal, art. 413; art. 414.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por JOSÉ VICENTE PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Irresignada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, sustentando, em síntese, a inexistência de lastro probatório mínimo apto a justificar a pronúncia. Alega que os indícios de autoria seriam frágeis e insuficientes, afirmando que a decisão recorrida teria se apoiado em prova indireta e em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação judicial segura.

Sustenta, ainda, que o depoimento prestado por Jovelina de Souza Silva não teria força probatória bastante, por ter sido colhido na condição de informante, sem o compromisso legal, além de não corresponder a relato presencial dos fatos. Defende, nessa linha, que não haveria prova judicializada idônea a autorizar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

Com base nesses fundamentos, requer a reforma da sentença de pronúncia, com a impronúncia do recorrente, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora do motivo fútil, ao argumento de ausência de suporte probatório para manutenção dessa circunstância.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

Após recebimento do recurso, o magistrado de origem exerceu juízo de retratação e manteve a decisão recorrida.

Remetidos os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, sobreveio parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, subscrito pela Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, em que se opinou pela manutenção integral da sentença de pronúncia.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000955-15.2026.8.08.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE VICENTE PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: HIAGO BRAGANCA CHAVES - ES33959

VOTO

Conheço do recurso, presentes pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por JOSÉ VICENTE PEREIRA contra sentença de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do delito previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao recorrente a prática de homicídio tentado, sob alegação de que, no dia 14 de janeiro de 2020, no Córrego Beija Flor, em Água Doce do Norte/ES, teria desferido golpe de faca na região abdominal da vítima Gênes Neto da Silva, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do agente, em razão do socorro médico prestado.

A insurgência defensiva não comporta acolhimento.

Como se sabe, a decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação. Nessa etapa, não se exige certeza plena acerca da autoria, tampouco exame exauriente de teses de mérito, bastando prova da materialidade e presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

A competência constitucional do Tribunal do Júri impede que órgão togado, nesta fase, avance sobre valoração profunda de versões contrapostas quando o conjunto probatório revela suporte mínimo idôneo para submissão do feito ao Conselho de Sentença.

No caso concreto, a materialidade delitiva mostra-se devidamente demonstrada.

Consta dos autos boletim de ocorrência, auto de apreensão da faca, boletim de atendimento de urgência e laudos médicos, todos convergindo para ocorrência de perfuração por instrumento perfurocortante na região abdominal de Gênes Neto da Silva. Há, portanto, base documental segura quanto à existência do fato delituoso e quanto à natureza da agressão narrada na denúncia.

A controvérsia recursal concentra-se na autoria.

A defesa sustenta fragilidade do acervo probatório, afirmando que a pronúncia teria sido edificada sobre elementos inquisitoriais e prova indireta, sem confirmação judicial bastante.

Também afirma que o depoimento de Jovelina de Souza Silva, por ter sido prestado na condição de informante e sem compromisso legal, não teria força apta a sustentar a decisão.

Ao final, requer impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP, e, subsidiariamente, o decote da qualificadora do motivo fútil.

Nada obstante esforço argumentativo defensivo, a leitura detida dos autos revela quadro diverso.

A vítima, ouvida em juízo, confirmou núcleo fático da imputação.

Eis o teor do registro constante da sentença de pronúncia:

“A vítima Genes Neto da Silva, ouvida em juízo, confirmou os fatos narrados na denúncia. Relatou não se recordar do momento dos fatos, eis que foi tudo muito rápido. Estavam na casa do acusado, em um churrasco comendo carne e tomando uma cerveja. Exisitiam mais pessoas no local, porém já tinham saído. Quando o crime aconteceu estavam só acusado e o declarante no local. Não se recorda como se deram os fatos que ensejou na agressão, tendo em vista o lapso temporal. Relatou que o golpe com a faca perfurou sua barriga, o que deixou uma cicatriz – mostrando-a em audiência. Além da facada não teve nenhuma outra lesão. Após o golpe com a faca, saiu correndo para casa e sua genitora chamou a polícia que chegou no local e o declarante estava no banheiro. Ficou hospitalizado, saindo do hospital às 06h da manhã. Depois dos fatos não tiveram nenhum desentendimento e que inclusive já conversaram sobre a situação e atualmente são amigos e convivem de forma harmônica. Após a facada, empurrou o acusado com o pé e saiu do local. Quando indagado se o acusado teria condições de desferir outros golpes, afirmou o declarante que, acredita que não, pois já estavam bem bêbados, afirmando que tinham hábito de beber juntos.”

Esse depoimento, embora revele natural limitação de memória quanto à dinâmica exata do instante da agressão, não afasta, antes confirma, dados essenciais da acusação: a presença exclusiva de vítima e réu no local no momento do fato, a existência de golpe de faca na barriga, a fuga imediata para residência, o acionamento da polícia e a internação hospitalar.

Não há, portanto, vazio probatório. Há relato judicializado da própria vítima, coerente com prova material produzida.

A defesa procura enfraquecer esse cenário ao destacar que Jovelina de Souza Silva foi ouvida como informante e que não presenciou a cena.

De fato, o depoimento não possui natureza de testemunho ocular. Ainda assim, isso não o torna juridicamente inútil. O valor probatório há de ser extraído em consonância com os demais elementos dos autos, sobretudo quando a narrativa recai sobre fatos imediatamente posteriores ao crime e sobre relato espontâneo da vítima logo após a agressão.

A informante declarou, segundo teor expressamente lançado na sentença:

“A testemunha Jovelina de Souza Silva, ouvida em juízo, como informante, eis que genitora da vítima, declarou que conhece o acusado por muito tempo, pois eram vizinhos. Afirmou que o acusado tentou matar seu filho, Genes. Relatou que no dia dos fatos, a vítima estava na casa do acusado, pois estavam fazendo um churrasco. Gênes voltou em casa e lhe pediu para fritar um peixe, pois levaria para a casa do denunciado – moravam bem perto. Naquele momento sentiu a declarante que não daria certo, pois ambos já haviam ingerido bebidas alcoólicas. Após algum tempo, a vítima voltou para casa gritando, dizendo que o acusado havia lhe “furado”. Gênes contou à declarante que estava despedindo do acusado para ir embora, oportunidade em que aquele pediu para a vítima pegar em sua mão, tendo voltado a vítima para apertar a mão do denunciado, momento em que este desferiu um golpe com faca em sua barriga. A faca utilizada foi uma faca de churrasco. Asseverou que o médico informou que faltou bem pouco para a faca não perfurar a bexiga da vítima. Esclareceu que a vítima ficou internada de um dia para o outro. Declinou que o acusado foi ao hospital ver a vítima e atualmente a convivência entre a vítima, acusado e a declarante é boa.”

Percebe-se, sem dificuldade, que esse depoimento não foi utilizado isoladamente para sustentar autoria. Serve como elemento corroborador. Ele confirma o retorno imediato da vítima ao lar em estado de sofrimento, reafirma a perfuração abdominal, menciona o socorro e a internação, e guarda consonância com a palavra da vítima e com os registros médicos.

Assim, ainda que prestado por informante e sem compromisso, possui aptidão para reforçar o encadeamento fático, desde que cotejado com o restante do acervo, como efetivamente ocorreu.

A prova oral colhida junto aos policiais militares Joaquim Nepomusceno da Silva Júnior e José Carlos Gonçalves robustece, de modo ainda mais expressivo, os indícios de autoria.

Não se trata de mera repetição acrítica de elementos inquisitoriais. Trata-se de depoimentos judicializados, colhidos sob contraditório, prestados por agentes que atenderam a ocorrência logo após o fato.

Conforme constou da sentença, Joaquim Nepomusceno da Silva Júnior declarou:

“A testemunha SD/PM/ES Joaquim Nepomusceno da Silva Júnior, ouvido em juízo, asseverou que foi acionado pelo COPOM, quando uma senhora narrou que seu filho havia sofrido um golpe de faca na barriga. Deslocaram-se até o local e ao chegarem a vítima estava deitada no chão com a mão na barriga, ainda consciente, porém sentido dor e a levaram para o hospital e posteriormente, retornaram ao Córrego – local dos fatos – para localizar o possível suspeito. A vítima havia informado que o réu José Vicente havia lhe desferido a faca, contou em síntese que estavam em um churrasco na residência do réu e que este, do nada, ficou nervoso e lhe desferiu um golpe de faca. A vítima não soube informar o motivo do réu ter ficado nervoso, tampouco de ter sido golpeado com a faca. Deslocaram-se para a unidade hospitalar levando a vítima e no caminho Gênes ainda consciente narrou os fatos. Ao retornarem ao local dos fatos, fizeram as buscas e localizaram o réu, no meio do mato e fizeram a apreensão daquele. No momento, José Vicente informou que a vítima havia desferido um tapa no rosto e por tal razão desferiu o golpe de faca em reação. O depoente afirmou que conhece a vítima de vista, por sempre vê-la na rua; já o acusado, não o conhecia, ressaltando que foi a primeira vez que atuou em ocorrência envolvendo os dois. Asseverou que tanto vítima quanto acusado afirmaram no dia que estavam no churrasco e haviam feito ingestão de bebidas alcoólicas, porém nada que estivessem “fora da consciência”.”

No mesmo sentido, José Carlos Gonçalves afirmou:

“A testemunha SGT/PM/ES José Carlos Gonçalves, ouvido em juízo, afirmou que não conhecer o acusado, tampouco a vítima. Recordou-se dos fatos narrados na inicial. Disse que foram acionados pela genitora da vítima, informando que o filho Genes, havia sido atingido por um golpe de faca, pelo sr. José Vicente. Quando chegaram na residência da vítima, fizeram o atendimento, encaminhando-a à unidade hospitalar e logo em seguida, foram a procura do acusado José Vicente. Posteriormente, o acusado informou que a vítima lhe desferiu um tapa na cara e que tal razão seria a motivação do delito.”

Esses depoimentos têm relevo especial por duas razões. Primeiro, porque traduzem a indicação direta do recorrente pela própria vítima quando ainda consciente e logo após a agressão. Segundo, porque ambos registram admissão feita pelo próprio acusado no sentido de que desferiu o golpe após receber tapa no rosto.

Logo, mesmo sob o prisma estritamente cauteloso, não há falar em pronúncia amparada exclusivamente em depoimento indireto ou em material inquisitorial. A prova oral foi reproduzida em juízo, sob contraditório, e encontrou ressonância em diversas fontes independentes.

Ponto particularmente decisivo, contudo, reside no interrogatório judicial do recorrente.

A própria defesa, ao insurgir-se contra a pronúncia, não logra afastar fato de que o acusado admitiu ter desferido golpe de faca na vítima. Eis o teor do interrogatório, conforme transcrito na sentença:

“O acusado José Vicente Pereira, interrogado em juízo, declarou que seu filho havia chegado de Vitória e lhe chamou para fazer um churrasco. Então, comprou carnes e um litro de cachaça. Estava no churrasco o declarante, o filho, o ex-cunhado e um outro rapaz – dos quais não declarou os nomes. Disse que a vítima passou pelo quintal do declarante e reclamou que não havia sido convidado, oportunidade em que o declarante o chamou. Passaram o dia todo comendo e bebendo e apenas a vítima e o denunciado fizeram ingestão de bebida alcoólica. Certa hora da noite, os demais convidados foram embora ficando no churrasco apenas o declarante e a vítima, até tarde da noite. Em dado momento, a vítima lhe desferiu um soco no peito, dizendo que ele é quem mandava no Córrego onde moravam, oportunidade em que o interrogado, que estava com a faca na mão para se defender, desferiu um golpe de faca na barriga da vítima e esta, saiu correndo para casa. Declarou ainda, que naquela ocasião estavam muito embriagados, pois passaram a noite toda ingerindo bebidas alcoólicas. Contou que não foi pego no mato, como os policiais informaram e sim, na sua residência e que inclusive, não tentou se esquivar, apenas obedeceu às ordens e cooperou com a polícia. Asseverou que atualmente convivem bem, em família. Disse que tem a mãe da vítima, como sendo a sua, pois a senhora lhe ajudou muito.”

Essa admissão judicial desmonta, por si, o eixo central da tese recursal de insuficiência de indícios de autoria. O recorrente não apenas foi apontado pela vítima e pelos policiais; ele próprio reconheceu, em juízo, ter desferido golpe de faca na barriga de Gênes Neto da Silva.

É certo que buscou conferir aos fatos matiz defensivo, alegando agressão antecedente. Ocorre que tal narrativa, longe de impor impronúncia, apenas evidencia existência de versão defensiva a ser submetida ao crivo natural do Tribunal do Júri, sobretudo porque não se apresenta manifesta, incontroversa ou demonstrada de forma cabal a ponto de autorizar juízo absolutório prematuro nesta fase processual.

A alegação de que a pronúncia teria se apoiado em “prova indireta” também não prospera.

A palavra da vítima foi colhida em juízo. Os policiais militares foram ouvidos em juízo. O recorrente foi interrogado em juízo. Há, portanto, substrato judicializado suficiente.

Ainda que parcela desse acervo contenha referências a comunicações imediatas feitas pela vítima aos agentes públicos ou à mãe, esse dado não contamina a validade da pronúncia, porque tais informações aparecem corroboradas por prova autônoma e convergente, inclusive por admissão do próprio réu. O que a jurisprudência repele é pronúncia lastreada exclusivamente em
hearsay
ou em inquérito não confirmado. Não é essa a realidade destes autos.

Também não procede tentativa de esvaziar força probatória do conjunto em razão de embriaguez de vítima e acusado.

O ponto foi, inclusive, mencionado na instrução. Todavia, os próprios elementos colhidos indicam que, embora houvesse ingestão de álcool, ambos não estavam “fora da consciência”, expressão utilizada pelo policial Joaquim Nepomusceno da Silva Júnior.

Mais: mesmo a vítima, ao dizer que não acreditava que o acusado teria condições de desferir outros golpes, não negou agressão sofrida nem afastou identidade do autor. Ao reverso, reafirmou perfuração abdominal e dinâmica essencial dos fatos.

Questões ligadas à intensidade da embriaguez, eventual repercussão na formação do dolo ou na exata reconstituição da cena compõem matéria de mérito e devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, não servindo, neste momento, para esvaziar existência de indícios suficientes de autoria.

No que toca ao
animus necandi
, igualmente não assiste razão à defesa ao pretender, pela via da insuficiência probatória, afastar submissão ao Júri.

O golpe de faca dirigido à região abdominal, parte vital do corpo humano, constitui circunstância objetivamente apta a autorizar, em juízo de admissibilidade, inferência inicial de intenção homicida.

Soma-se a isso narrativa acusatória de que resultado não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, em razão do pronto atendimento médico, bem como informação de que a faca quase perfurou a bexiga da vítima, segundo relato reproduzido por Jovelina.

Não se exige, nesta etapa, demonstração exauriente do dolo de matar; exige-se quadro probatório mínimo apto a submeter a matéria ao juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Esse quadro está presente.

A propósito, a tese defensiva de que os precedentes colacionados afastariam a pronúncia não encontra aderência ao caso concreto.

Os paradigmas invocados, em abstrato, realmente assentam que pronúncia não pode ser mantida quando fundada apenas em elementos inquisitoriais ou em testemunhos de ouvir dizer desacompanhados de corroboração judicial. Ocorre que, aqui, há prova judicializada plural, coerente e convergente. A distinção é nítida. Não se está diante de quadro em que acusação se sustenta apenas em rumor ou em reprodução mecânica de peças inquisitivas. A subsistência da pronúncia decorre de cotejo entre prova material, palavra da vítima, narrativa da informante em contexto de socorro imediato, depoimentos policiais e admissão parcial do acusado.

A defesa pede, ainda, subsidiariamente, decote da qualificadora do motivo fútil.

Também nesse ponto o recurso não comporta provimento, mas por fundamento ainda mais simples: inexiste qualificadora reconhecida na pronúncia.

A denúncia descrita nos autos e a decisão recorrida submetem o acusado a julgamento por homicídio simples tentado, com capitulação no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal. Não havendo qualificadora pronunciada, falta objeto ao pedido subsidiário. Nada há a decotar.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto, mantendo integralmente a sentença de pronúncia.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.